Tribunal: CARF
Processo: 10183.729917/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.729917/2019-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que entenderam que o processo estaria apto para
julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2201-000.530, de 05 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do
processo 10183.728687/2018-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento onde o contribuinte foi intimado a
recolher crédito tributário resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional e
dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.729917/2019-61
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729917/2019-61

8.263.810-1), com área total declarada de 1.268,4 ha, localizado no Município de Primavera do
Leste/MT.
Cientificado desse lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação alegando,
em síntese, que o referido imóvel foi adquirido em 17/03/2013, como área de terras devolutas,
por meio do INTERMAT, que emitiu laudo com VTN de R$ 177,75/ha. Os títulos definitivos
foram expedidos em 21/06/2013, ano em que foi feito o ITR do imóvel e o seu recolhimento,
com base em documento oficial emitido pelo Estado do Mato Grosso, que detinha o domínio e a
propriedade da área até esse ano. Não seria o impugnante, portanto, devedor de ITR anterior a
esse período. Também aduz que o débito estaria prescrito.
Sobreveio, então, acórdão da DRJ indeferindo a defesa perpetrada pelo
contribuinte.
A esta última decisão fora interposto Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que não se mostra plausível a exigência de complementação do imposto ou mesmo a
apresentação de avaliação daquela época, considerando que a notificação refere-se ao ITR de ano
anterior à aquisição.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir:
Em sede recursal o contribuinte questiona a falta de informações
detalhadas no sistema SITP. De fato, a página do Sistema de Terras
não se encontra no processo – e com isso não se tem como saber se
houve a aptidão agrícola foi levada em consideração, e se para o
cálculo cabe adotar a média da região como base.
Deve haver, portanto, diligência para incluir no processo as
informações do sistema SIPT.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729917/2019-61

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do processo em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original